Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701984-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CHEQUE-PRE.COM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVO CCF (619 E 647). RESOLUÇÃO No 1.631/89 (COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 1.682/90). CONVÊNIO. PREÇO PÚBLICO. REAJUSTE. BOA FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. O comando sentencial restou suficientemente fundamentado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou processual civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC), pois, ao contrário do defendido, a sentença vergastada, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida. Com isso, o que se verifica, na realidade, é uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses. 2. A Resolução no 1.631/89 do Banco Central do Brasil (BACEN), com a redação dada pela Resolução 1.682/90, dispôs expressamente, no seu artigo 18, que o executante do serviço de compensação, no caso o Banco do Brasil, poderá fornecer o serviço de acesso ao banco de dados do CCF mediante convênio, o qual será remunerado por preço (preço público). Assim, não há que se falar em nulidade dos Convênios outrora firmados, pois tanto a forma do ajuste de interesses quanto a espécie de remuneração pelo serviço prestado, foram previamente estabelecidas pelo órgão regulamentador da matéria (BACEN). 3. Com fulcro no princípio da boa fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, os valores devidos pelo ajuste encetado entre as partes são os praticados no convênio 2019-2021. Isso porque, a requerente, voluntariamente, assinou o referido Convênio (2019-2021), declarando e concordando com os termos e valores ali pactuados. 4. Não impressiona a alegação do requerido (BANCO DO BRASIL) de que “até 2018 cobrava apenas uma taxa simbólica pelo fornecimento da base CCF às entidades de proteção de crédito, o que lhe estava causando prejuízos.”. Ora tal alegação, sem qualquer lastro probatório, é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio, quasi non allegatio); não provando, portanto, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. O col. STJ consolidou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. 5.1. Examinando o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, mostra-se escorreita a distribuição do ônus da sucumbência proposta pelo Juízo de primeiro grau. 6. Não há qualquer reparo no cálculo obtido a título de proveito econômico, haja vista que, no caso concreto, não foi determinada a devolução dos supostos valores pagos a maior nos últimos anos; o que demonstra a higidez da fórmula apresentada pelo Juízo a quo. 7. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando que, embora tenha sido reconhecido abusivos os reajustes praticados pelo Banco do Brasil, o órgão julgador falhou em não declarar nulo o ajuste abusivo de 1.000% praticado em 2019. Afirma que o acórdão combatido incorreu em erro ao imputar exclusivamente à recorrente a violação da boa-fé objetiva, desconsiderando que a conduta abusiva do banco, que impôs aumentos desproporcionais sem justificativa, foi a verdadeira afronta ao princípio da boa-fé. Aduz que o recorrido, em sua posição monopolística, agiu de forma a maximizar lucros de maneira arbitrária, ofendendo os princípios da transparência e da razoabilidade. Acrescenta que assinatura do Convênio de 2019 pela recorrente não deve ser interpretada como aceitação irrestrita dos reajustes impostos, mas como uma consequência da falta de alternativas frente ao monopólio do banco. Pede, assim, seja reconhecida a nulidade dos reajustes abusivos e a consequente procedência integral da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Convênio, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028